Tribunal: TJES
Processo: 5000513-83.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-83.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASSERMANN BARBOSA PANTUZA
RECORRIDO: ROSIENE MARIA DAVARIZ DELBONI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000513-83.2021.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
WASSERMANN BARBOSA PANTUZA

RECORRIDO:
ROSIENE MARIA DAVARIZ DELBONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. QUESTIONAMENTOS FUNDADOS EM PREOCUPAÇÕES E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE LEGÍTIMOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NA EXPOSIÇÃO DE ARGUMENTOS. LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Apesar de desnecessário, para fins de elucidação, adota-se o relatório do ato sentencial guerreado,
in verbis
: "
O requerente alega que foi síndico do Condomínio no qual a requerida possui propriedade e que quando da realização da assembleia extraordinária no dia 17/08/2019 a requerida suscitou verbalmente perante todos moradores acusações em desfavor do autor, quais sejam, a) ter o autor mentido a respeito do incidente com a funcionária; b) ter o autor apresentado proposta irregular na tentativa de negociar valores relativos à fração ideal e reforma da fachada, de forma indevida e desigual, prestigiando uns em detrimento de outros; c) não ter o autor realizado a obra/instalação da cortina de vidro de seu apartamento e não consertar o interfone, por questões pessoais
". A partir disso, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, constata-se que as manifestações da Recorrida (tidas pelo Recorrente como ofensivas à sua honra e dignidade) foram proferidas em assembleia condominial, a qual tinha inclusive, como um dos pontos de pauta, a destituição do síndico (posição então ocupada pelo Recorrente), sendo lógico compreender que as discussões que ocorreriam naquele momento não seriam travadas de ânimo leve.

(3). Apesar disso, da análise das falas da Recorrida, não observo qualquer excesso que caracterize efetiva lesão à esfera patrimonial do Recorrente, tendo as suas manifestações se baseado em informações e preocupações legítimas em face do quadro de possíveis irregularidades que se apresentavam no momento (destacadas de forma minudente e precisa pela r. sentença), de modo que não consubstanciado ato ilícito indenizável no caso concreto.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)